Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-47.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702543-47.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, LUCAS DA SILVA VIEIRA, ANA LUIZA DE AZEVEDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar à requerida EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA que proceda à exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de maus pagadores – SERASA EXPERIAN - em relação à dívida objeto dos autos, bem para condená-la a promover o pagamento ao autor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, a parte recorrente deixou de atacar os fundamentos da r. sentença, segundo a qual “no que se refere à inscrição do nome do autor no SERASA, mesmo após o pagamento, a jurisprudência pátria é clara ao entender que a inclusão indevida, bem como a manutenção do nome do consumidor em cadastros de devedores, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob a forma de dano presumido”. Nas razões recursais, contudo, a recorrente limitou-se a sustentar, de forma genérica, a ausência de dano moral, conforme se extrai da peça recursal de ID 77574345, p. 9. É dizer, deixou de impugnar o fundamento suficiente para a manutenção da sentença, qual seja, o entendimento de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, prescindindo de prova do efetivo abalo. Nesse contexto, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade, pois compete ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão, de modo que tendo a recorrente deixado de enfrentar o fundamento basilar da decisão, o recurso padece de vício de dialeticidade que impede seu conhecimento. Registre-se, ademais, que o princípio da dialeticidade não constitui mera formalidade processual, mas garantia indispensável ao adequado exercício do contraditório e à própria função revisora do órgão julgador. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito